Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
A parte ré apresenta, por iniciativa própria, contestação no ID 36945554. A teor do artigo 970 do Código de Processo, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, ao Ministério Público para avaliar o interesse na manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora